Tribunal: TJBA
Processo: 8040723-36.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8040723-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ROONEY VEIGA DANTAS FILHO e outros

Advogado(s): ROONEY VEIGA DANTAS FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÃ - BA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO.

INFORMAÇÕES PRESTADAS INDICANDO QUE FOI PROFERIDA DECISÃO DECRETANDO A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. PEDIDO DE SALVO-CONDUTO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILICITUDE NA FUNDAMENTAÇÃO DO ÉDITO PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS EM CURSO. BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAR O SIGILO
PARA GARANTIR O ÊXITO DAS MEDIDAS
OUTRORA EM CURSO
.

Súmula do stf n.º 14. GARANTIA DE ACESSO AOs ELEMENTOS DE PROVA JÁ DOCUMENTADOS, RESGUARDANDO-SE MEDIDAS INVESTIGATIVAS QUE POR VENTURA AINDA ESTEJAM EM CURSO.
ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
CONCEDIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado ROONEY VEIGA DANTAS FILHO (OAB/BA 52.447), em favor do Paciente ARTHUR LADEIRA PEREIRA, apontando como Autoridades Coatoras a AUTORIDADE POLICIAL DA DELEGACIA TERRITORIAL DE IBIRAPITANGA e o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÃ/BA.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
três

quest
ões
em discussão
:
(i)
avaliar se
o Paciente faz jus à expedição de salvo-conduto
;
(ii)
aquilatar se
houve cerceamento de Defesa, diante da alegação de negativa de acesso aos autos;

(iii)
perquirir se deve ser mantido o sigilo dos autos, após a decretação da medida extrema, e em que medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
bserva-se, em relação às questões deduzidas através do presente
habeas corpus “preventivo”,
que houve proferimento de decisão decretando a prisão preventiva
d
o Paciente
nos autos de n.º 8001340-32.2025.8.05.0265, em virtude do que resta prejudicado o pedido de “
Expedição de salvo-conduto em favor do Paciente”.

4.

O
STJ entende que
“o pleito de conhecimento do Habeas Corpus como liberatório em caso de decretação da prisão no curso da tramitação do writ não pode ser conhecido, pois somente à luz dos argumentos utilizados no eventual decreto de prisão é que se pode analisar a legalidade ou não do ato apontado como coator”
(STJ, RHC 65.462/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 23/6/2017)
;
(STJ, AgRg no HC n. 411.791/PE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Julgado em 14/9/2017, DJe de 21/9/2017).

5.
D
e acordo com o entendimento sumulado pelo STF
(
Súmula de n.º 14
),
é direito do defensor “
ter acesso amplo aos elementos de prova
que,
já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
Logo
,
n
ão há nulidade decorrente de os autos de origem tramitarem, até então, em segredo de justiça, diante da existência de diligências investigativas em curso que demanda
ra
m sigilo para se lograrem exitosas, quais sejam, medidas de busca e apreensão.

6. Nessa esteira, faz-se necessário
determinar que a Autoridade Impetrada garanta
que a Defesa tenha acesso à decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente
e
aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
,
resguardando-se, contudo, o sigilo das medidas investigativas que, por ventura, ainda estejam em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
ORDEM CONHECIDA
PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDA EM PARTE.

Tese de julgamento:

“
O
habeas corpus
preventivo com pedido de expedição de salvo-conduto resta prejudicado quando se constata que houve decisão decretando a medida extrema em desfavor do Paciente, cabendo analisar, apenas, em relação a tal decisum, se há flagrante ilicitude ou teratologia”
.

Dispositivos relevantes citados:

Súmula do STF de n.º 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
RHC 65.462/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 23/6/2017;

STJ, AgRg no HC n. 411.791/PE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Julgado em 14/9/2017, DJe de 21/9/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8040723-36.2025.8.05.0000
,

impetrado pelo advogado
ROONEY VEIGA DANTAS FILHO (OAB/BA 52.447)
, em favor do Paciente
ARTHUR LADEIRA PEREIRA
, apontando como
A
utoridades
C
oatoras a
AUTORIDADE POLICIAL DA DELEGACIA TERRITORIAL DE IBIRAPITANGA
e o
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÃ/
BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

PARCIALMENTE

e,
nesta extensão,
CONCEDER EM PARTE

a
presente

ORDEM
,
com o fito de determinar que a Autoridade Impetrada garanta que a Defesa tenha acesso à decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente
e
aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
,
resguardando-se, contudo, o sigilo das medidas investigativas que, por ventura, ainda estejam em curso
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06